Tribunal: TJES
Processo: 5001337-69.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001337-69.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARETI MARIA SECCHIN

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica e recurso adesivo interposto por M.M.S. contra sentença proferida no cumprimento de sentença, que homologou o valor apresentado pelo ente público após impugnação por excesso de execução, fixou honorários advocatícios de sucumbência recíprocos e determinou a expedição de RPV e precatório. O Município pleiteia a exclusão da sua condenação em honorários, alegando que a parte exequente deu causa à impugnação. A exequente, por sua vez, requer, por meio de recurso adesivo, que a sentença registre expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários que lhe foram impostos, em razão da gratuidade da justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação recíproca em honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença no qual a exequente anuiu aos cálculos apresentados na impugnação pela Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a omissão da sentença quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários, em virtude da gratuidade da justiça, justifica o conhecimento do recurso adesivo da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e obter êxito, não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, devendo-se observar o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelo ônus sucumbencial quem deu causa ao incidente processual.

A apresentação de cálculos pela exequente com excesso em relação ao devido justifica a impugnação pelo Município, sendo a sucumbência exclusivamente atribuível à exequente.

A omissão da sentença quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais por força da gratuidade da justiça não configura vício capaz de causar prejuízo, pois trata-se de efeito legal automático previsto no art. 98, § 3º, do CPC.

O recurso adesivo da exequente não preenche o requisito do interesse recursal, por ausência de utilidade e necessidade, o que impede o seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo não conhecido. Recurso do Município provido.

Tese de julgamento
:

A parte que apresenta cálculo excessivo na fase de cumprimento de sentença e leva a Fazenda Pública a impugnar responde, com exclusividade, pelos honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

A suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios imposta à parte beneficiária da gratuidade da justiça independe de expressa menção judicial, sendo efeito automático da concessão legal.

O recurso que visa suprir omissão inócua quanto à gratuidade carece de interesse recursal e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 3º, I, 7º e 11; art. 98, § 3º; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.190.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso adesivo interposto pela exequente, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo executado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(id.
14292652
) e por
MARGARETI MARIA S
E
CCHIN
(id.
14292658
), em face da r. sentença de id.
14292651
, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que, ao acolher em parte a impugnação do executado, fixou honorários de sucumbência recíprocos e determinou a expedição dos respectivos requisitórios (RPV e Precatório):

“(...)
Pelo despacho do ID 12488177, foi determinada a intimação da Exequente para dizer se deseja renunciar ao valor sobressalente ao estabelecido pelo art. 3º da Lei Municipal nº 5.225/2014 para pagamento de obrigação de pequeno valor (R$ 7.000,00), com escopo de receber o quantum devido por meio de RPV limitado à referida quantia.

Pelo ID 12704107, afirma que não renuncia ao valor excedente ao teto do RPV.

É o relatório.

Passo a decidir.

Considerando
a anuência da Exequente com o valor apresentado pelo Executado
, HOMOLOGO o valor do título executivo judicial resultante da sentença proferida nos autos da ação coletiva, no montante de R$ 10.047,40 (dez mil e quarenta e sete reais e quarenta centavos).

Condeno o Executado ao pagamento de honorários sucumbenciais com fulcro no art. 85, §§ 1º e 3º, I, fixando-os em 10%
(dez por cento) sobre o valor homologado.

Em que pese o pedido de condenação no teto máximo do parágrafo 3º, inciso I, do art. 85, entendo que 10% (dez por cento) é a condenação adequada ao caso sob a ótica do inciso IV do §2º do mesmo dispositivo, que exigiu a confecção da peça inicial, ao que se seguiu o aceite do valor declinado pelo Executado.

Condeno a Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais com fulcro no art. 85, §§ 1º e 3º, I, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução
, isto é, sobre a diferença entre o valor requerido na inicial do cumprimento de sentença e o valor homologado.”
(grifo acrescido)

O Município recorre da sentença sob o argumento de que não pode ser condenado nos honorários de sucumbência, tendo em vista que, após apresentar impugnação, o valor foi aceito pela exequente.

Já a exequente sustenta que a sentença deve ser reformada para que conste a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, tendo em vista a gratuidade judiciária deferida.

Pois bem.

O artigo 85, §7º, do CPC, estabelece que não são devidos honorários no cumprimento de sentença, contra a fazenda pública, que enseje expedição de precatório:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.190
, pacificou o entendimento de que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a ausência de impugnação à pretensão executória afasta a condenação em honorários advocatícios, mesmo quando o pagamento se dá por Requisição de Pequeno Valor (RPV). A tese fixada foi a seguinte:

“Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.”

A
ratio decidendi
do referido precedente assenta-se na premissa de que a Fazenda Pública, por imperativo legal, não pode realizar o pagamento de forma espontânea, sendo indispensável a instauração da fase de cumprimento de sentença. Destarte, a mera submissão ao rito processual obrigatório não pode ser interpretada como resistência a justificar a imposição de ônus sucumbencial.

Contudo, a situação se transmuta quando a Fazenda Pública apresenta impugnação e, ao final, resta vencida. Nessa hipótese, a sua oposição caracteriza litigiosidade, atraindo a incidência da regra geral de condenação em honorários, conforme dispõe o art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o Município de Cariacica impugnou os cálculos apresentados pela exequente, apontando excesso de execução. A exequente, ato contínuo, reconheceu o equívoco e anuiu com o novo valor apresentado pelo ente público.

Nesse cenário, em observância ao
princípio da causalidade
, a responsabilidade pelo ônus sucumbencial recai integralmente sobre a parte que deu causa à instauração do incidente processual.

Ao apresentar cálculos com valor excedente, a exequente forçou o Município a se defender por meio da impugnação, na qual obteve pleno êxito. Portanto, a sucumbência no incidente é
exclusiva da exequente
, sendo descabida a fixação de sucumbência recíproca.

A exequente, por sua vez, interpõe recurso adesivo pleiteando que a sentença
consigne ordem expressa de suspensão da exigibilidade dos honorários
sucumbenciais, em virtude do deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

O recurso, todavia, não ultrapassa o juízo de admissibilidade, por manifesta
ausência de interesse recursal
.

O interesse recursal pressupõe a existência do binômio
necessidade-utilidade
. Vale dizer, a via recursal deve ser
necessária
para o alcance da finalidade pretendida, e, ainda,
útil
, proporcionando uma melhora na condição jurídica do recorrente1. Segundo Nelson Nery Júnior:

“
Tem interesse em recorrer aquele que não obteve do processo tudo o que poderia ter obtido. Deve demonstrar necessidade + utilidade em interpor o recurso, como o único meio para obter, naquele processo, algum
proveito do ponto de vista prático
. S
e a parte puder obter o benefício por outro meio que não o recurso, não terá interesse em recorrer
”.

O fato de o juízo
a quo
não ter mencionado tal suspensão no dispositivo da sentença configura mera omissão material, que não acarreta qualquer prejuízo à recorrente, uma vez que o benefício decorre da própria lei. Sendo a suspensão um efeito legal e automático, o recurso se mostra desnecessário e, portanto, inadmissível.

Ante o exposto,
VOTO
no seguinte sentido:

a)
NÃO CONHECER
do recurso adesivo interposto por
MARGARETI MARIA SECCHIN
, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

b)
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
para, reformando a sentença, afastar a sucumbência recíproca e condenar a exequente, com exclusividade, ao pagamento de honorários advocatícios.

Em razão do provimento do recurso do Município, e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor do excesso de execução decotado. Fica, contudo, observada a suspensão da exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a parte exequente beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez